Tribunal: STF
Processo: Rcl 62887
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 695.911-RG, TEMA 492: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pela Associação de Proprietários Amigos da Porta do Sol – Apaps, em 9.10.2023, contra as seguintes decisões proferidas pelos Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, no Processo n. 0009998-63.2014.8.26.0337, e do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Declaração no AREsp n. 2.409.389, pelas quais teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema n. 492: 



    “Julgado o recurso repetitivo referente ao tema sub judice, passo à análise do reclamo.



    I. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Associação dos Proprietários Amigos da da Porta do Sol - APAPS, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, e § 3º, da Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 5ª Câmara de Direito Privado, no qual se alega repercussão geral em conformidade com o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil.



    II. O recurso não reúne condições dei admissibilidade.



    Taxa de manutenção em loteamento imobiliário (tema 492):



    0 E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: 



    ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei n° 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.’ (RE 695911/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, publicado em 19.4.2021)



    No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição. 



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, CPC (art. 543-B, § 3º, CPC 1973), em razão do RE n° 695911/SP” (fls. 36-37, e-doc. 10).



    “Cuida-se de embargos de declaração opostos por Associação de Proprietários Amigos da Porta do Sol - APAPS em face da decisão de fls. 822/823, que não conheceu do recurso. Em suas razões, sustenta a parte embargante que ‘a r. decisão embargada contém CONTRADIÇÃO a ser sanada. Isso porque, no tópico 2.1 do agravo foi demonstrada a indicação de todos os dispositivos legais federais violados (e não constitucionais) ,[...]’ – fl. 827. 



    Requer, assim, o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios para que seja sanado o vício apontado. A parte embargada foi devidamente intimada para contra-arrazoar estes aclaratórios. É, no essencial, o relatório. 



    Decido. 



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na hipótese. 



    Conforme consignado expressamente na decisão embargada incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou objeto de divergência jurisprudencial. Em outras palavras, para que haja a admissão do recurso especial pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional - necessariamente - deve haver a indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados e, pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, deve haver a indicação precisa de quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, não bastando, para ambos casos, a mera transcrição dos artigos legais.



    Consigne-se, por fim, que não prosperam os argumentos do embargante quanto à indicação dos artigos de lei violados na petição de agravo em recurso especial. Neste ponto, impende salientar que se mostra inviável a indicação posterior do dispositivo violado na medida em que os requisitos do recurso especial necessariamente devem ser preenchidos em concomitância com a sua interposição.



      Assim, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação desta Corte foi analisada, não padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e advirto a parte embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena de pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando sobre o mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil) ” (fls. 43-44, e-doc. 11).



    2. A reclamante informa que “os autos principais têm por objeto a cobrança de taxa de rateio mensal em função da qualidade de associado da Sra. Maria de Lourdes Carvalho Junqueira” (fl. 3).



    Afirma que, “após ser proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo o v. acórdão de fls. 547/555 em anexo, que negou provimento ao seu recurso de apelação em 12/07/2017, esta Reclamante interpôs recursos especial e extraordinário” (fl. 3).



    Noticia que o recurso extraordinário por ela interposto foi sobrestado pelo Tribunal de origem para aguardar-se a decisão do Supremo Tribunal no paradigma de repercussão geral do Tema 492. 



    Assevera que, após o julgamento desse precedente de repercussão geral, “o processo retomou seu curso em 02/06/2021, tendo em vista o trânsito em julgado do Tema 492 no STF” (fl. 4). 



    Alega que, “no voto do relator do Tema 492 do STF, determinou-se expressamente o retorno de autos que tratam desse Tema para o Órgão Colegiado que proferiu o acórdão originário, objetivando justamente a reanálise de fatos e provas” (fl. 4).



    Assinala que, “mesmo assim, a Presidência da Seção de Direito Privado, às fls. 730/737, proferiu despachos realizando o juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário interpostos em 2017, sem remeter os autos à 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, para a reanálise do v. acórdão de fls. proferido anteriormente à publicação do Tema 492 do STF” (fl. 4).



    Enfatiza que, “nesses casos, os artigos 1.040 e 1.041 do CPC e artigos 108, IV e 109 do RITJ são claros ao determinar o retorno dos autos ao órgão colegiado que proferiu o acórdão para reapreciar os autos sob a luz do novo Tema fixado no C. STF, violando os artigos 1.040 e 1.041 do CPC e cerceando a defesa dessa Reclamante e o devido processo legal, ensejando a nulidade das r. decisões” (fl. 5).



    Sustenta que, “assim procedendo, descumpriu-se com o quanto disposto no voto do relator do Tema 492 do STF, em que foi expressamente determinado o retorno de autos que tratam desse Tema para o Órgão Colegiado que preferiu o acórdão originário, objetivando justamente a reanálise de fatos e provas” (fl. 5).



    Insiste que “os artigos 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC são claros ao determinar o retorno dos autos ao órgão colegiado que proferiu o acórdão para reapreciar os autos sob a luz do novo Tema fixado no C. STF, sob pena cercear a defesa desta Reclamante e violar o inciso LV do art. 5º da CF, bem como o inciso LIV do mesmo artigo (devido processo legal), ensejando a nulidade das r. decisões” (fl. 7).



    Pede a procedência da presente reclamação, para “se garantir a observância da decisão exarada por esse C. Supremo Tribunal no tema de repercussão geral 492 (REXT Nº 695.911), reformando a Decisão/Ato Reclamado, reconhecendo-se a nulidade apresentada, determinando-se que os autos retornem à 5ª Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo para reapreciar o v. acórdão de fls. à luz do Tema 492 do STF” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4.  Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante e ao rejeitar os embargos de declaração opostos no agravo em recurso especial, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema n. 492.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    7. Na espécie vertente, o Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, observou expressamente o disposto no inc. I do art. 1.040 do CPC. A aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso em exame não configura teratologia.



    8. Quanto ao alegado descumprimento pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça do decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema n. 492, igualmente sem razão a reclamante. 



    Em 15.12.2020, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492 (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese de repercussão geral:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”. 



    9. No caso em exame, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração opostos pela reclamante por incidência do “óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou objeto de divergência jurisprudencial” (fls. 43-44, e-doc. 11).



    Não se comprova descompasso nem há estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492, por exemplo: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020). 



    10. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO RE 695.911-RG (TEMA 492). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.943-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2023).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora